Tribunal: TCU
Processo: 001.336/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas, exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas do Fundo de Investimento do FGTS, relativas ao exercício de 2014, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Sr. Fábio Ferreira Cleto, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do responsável, Sr. Fábio Ferreira Cleto, membro do Comitê de Investimento do FI-FGTS e Vice-Presidente de Fundos de Governos e Loterias da Caixa, com fundamento no art. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.3. considerar graves as infrações cometidas pelo responsável, Sr. Fábio Ferreira Cleto, nos termos do art. 270, § 1o, do Regimento Interno/TCU; 9.4. inabilitar o responsável, Sr. Fábio Ferreira Cleto, pelo período de cinco anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 270 do Regimento Interno/TCU; 9.5. julgar regulares as contas dos demais responsáveis arrolados no item 3 deste acórdão, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, dando-se-lhes quitação plena; 9.6. recomendar à Caixa Econômica Federal que regulamente, se ainda não o fez, o compartilhamento de informações do Fundo de Investimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço no sentido de definir as regras e procedimentos para fornecer aos órgãos de controle as informações necessárias aos trabalhos de fiscalização, especialmente aquelas consideradas sigilosas, em alinhamento às disposições do Decreto 10.209/2020; e 9.7. arquivar os autos após as devidas comunicações processuais pertinentes, nos termos do art. 169, inciso II, do RI/TCU.